Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito tributário. Mandado de segurança. Inclusão do pis e da cofins na base de cálculo do icms. Distinção em relação ao tema de repercussão geral n. 69. Mero repasse econômico. Inclusão. Possibilidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em mandado de segurança.
ii.- Questão em discussão
2. Legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
iii.- Razões de decidir
3. A pretensão nestes autos é distinta da apreciada no entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 69. Naquele julgamento vinculante tratou-se da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto no caso aqui analisado as Impetrantes pretendem o inverso: excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.
4. O Código Tributário Nacional (CTN) e a Lei Complementar no 87/96 determinam que o ICMS incide sobre o valor total da operação, que inclui outros tributos. Essas disposições prevalecem na ausência de disposição constitucional ou legal que exclua especificamente o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, ao contrário do IPI, cuja exclusão está expressamente prevista no inciso XI do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----
Dispositivos relevantes citados: Tema 69 do STF; Art. 155, § 2o, XI, da CF/88.